Tribunal: STF
Processo: ARE 1342368
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI ESTADUAL N.º 18.782/2016. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ARTIGO 22, INCISOS IV E VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VERIFICADA. PRECEDENTE DO C. ÓRGÃO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N.º 41/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO QUE DETERMINA A UTILIZAÇÃO DE TRÊS CASAS DECIMAIS PARA INFORMAÇÃO SOBRE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS. DIREITO DOS APELADOS DE DIVULGAR OS VALORES NO FORMATO DA NORMATIVA FEDERAL CORRETAMENTE RECONHECIDO PELO D. JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 1, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos pelo Paraná foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. LEI ESTADUAL REFERENTE AO FORMATO DE DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO TEMA PELA ÓTICA DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE LEGISLATIVA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO INTEGRADO NESSE ASPECTO E, TAMBÉM, PARA ACRESCENTAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 18.782/16. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES” (fl. 1, e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV e VI do art. 22 e o inc. VIII do art. 24 da Constituição da República, ao argumento de ser válida a Lei estadual n. 18.782/2016, que dispõe sobre forma de divulgação de tabela de preços de combustíveis, por se tratar de matéria referente a direito do consumidor, de competência legislativa concorrente.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que a aplicação da Súmula n. 280 teria sido equivocada, pois “não se discute a interpretação de norma local. Se discute, isto sim, a divisão de competências estabelecida nos arts. 22 e 24, CF, a referendar a validade duma norma (no entender do Estado do Paraná, a lei estadual) e declarar a invalidade doutra (no entender do Estado do Paraná, a resolução da ANP)” (sic, fl. 7, e-doc. 26).
    Salienta que “a decisão, com todo o respeito, não poderia estar mais equivocada. Afinal: (i) a passagem do acórdão não é fundamento suficiente, mas mero argumento colateral, insuficiente, por si só, a sustentá-lo; (ii) ainda que insuficiente, a passagem foi, sim, impugnada pelo Estado do Paraná” (fl. 8, e-doc. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e os fundamentos do acórdão recorrido foram suficientemente impugnados no recurso extraordinário.
    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.
    5.  No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.580, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu ser competência privativa da União legislar sobre energia:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.023/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: VEDAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AUTORIZADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. OFENSA AO INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, convertendo-se em julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal o exame da liminar, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A legislação estadual impugnada com o escopo de coibir a atividade de ‘delivery de gasolina e etanol’ exorbitou sua competência e usurpou competência privativa da União para legislar sobre energia. 3. A matéria das normas impugnadas é regulada pela Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional e pela Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na qual estabelecidos os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos. 4. É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional à Lei n. 9.023, de 25.9.2020, do Estado do Rio de Janeiro” (DJe 24.5.2021).
    Em meu voto, ao apreciar a competência privativa da União para legislar sobre energia, ressaltei:
    “Com base na competência privativa da União para legislar sobre energia, na qual inseridos os combustíveis derivados de petróleo e etanol para abastecimento de veículos automotores, nos termos do inc. IV do art. 22 da Constituição da República, o legislador ordinário federal editou a Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional, atividades referentes ao monopólio do petróleo, e instituído o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
    No art. 238 da Constituição da República se prescreve que ‘a lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição’.
    Refere-se, nos termos do art. 238 da Constituição, à lei de caráter nacional que alberga matéria atinente à regulação do setor de energia, em especial, de venda e revenda de combustíveis de petróleo. (…)
    No art. 9º da Lei n. 9.478/1997 se estabelece competir à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis regular, autorizar e fiscalizar as atividades de distribuição e revenda de combustíveis derivados de petróleo, definindo a sucessão da agência reguladora nas atribuições administrativas que antes competiam ao Departamento Nacional de Combustíveis (extinto pelo art. 78 da mesma lei) (...)
    Na Resolução n. 41, de 5.11.2013, editada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis se estabelecem os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos e a sua regulamentação”.
    No mesmo sentido, confiram-se julgados deste Supremo Tribunal sobre a competência privativa da União para legislar sobre energia: 
    “A lei estadual, ao estabelecer a proibição da cobrança de taxa de religação de energia elétrica, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, interferiu na relação contratual estabelecida entre essa concessionária e a União, constituindo verdadeira invasão da competência privativa do ente federal, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre energia elétrica. Precedentes” (ADI n. 6.190, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.10.2020).
    “A União Federal detém competência privativa para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, IV, da CF/1988). A lei impugnada, ao estipular regras sobre a suspensão dos serviços de energia elétrica, telefonia fixa e móvel e internet, invadiu a esfera de competências do ente federal, incorrendo em inconstitucionalidade formal. 4. Ademais, a legislação estadual interferiu diretamente na relação jurídico-contratual existente entre a União Federal e as concessionárias dos serviços públicos supracitados, em afronta ao disposto no art. 175 da CF/1988 (v. ADI 2.299, sob minha relatoria, j. Em 23.08.2019)” (ADI n. 5.877, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2021).
    6. A competência legislativa privativa da União justifica-se também pelo interesse nacional e pela necessidade de uniformização na comercialização e distribuição de combustíveis automotivos, até mesmo para controle pela Agência Nacional competente das práticas. 
    É inválida norma estadual pela qual usurpada competência privativa da União para legislar sobre energia, inaugurando-se regulamentação paralela, contraposta à legislação nacional existente, por ofensa ao disposto no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. 
    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal na matéria.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora